Tribunal: TJDFT
Processo: 0732066-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0732066-49.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALLEN DE ALMEIDA MARTINS CAMPOS AGRAVADO: GUSTAVO DE ANDRADE CINTRA, DISTRITO FEDERAL, CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ALLEN DE ALMEIDA MARTINS CAMPOS contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do mandado de segurança impetrado contra ato imputado ao SECRETÁRIO DE ESTADO CONTROLADOR-GERAL DO DISTRITO FEDERAL, pela qual indeferiu pedido liminar volvido a impor a suspenção do Processo Administrativo Disciplinar no 00480- 00001192/2019-16, instaurado contra o agravante pela Portaria 243/2019. Esclarece o agravante que o ato administrativo impugnado é o Relatório Circunstanciado no 2/2025 - CGDF/CPROC3 PORT. 243/2019, de 28 de maio de 2025, disponibilizado no SEI em 18 de julho de 2025, onde foi recomendada a rejeição de teses de defesa sustentadas pelo recorrente, violando preceitos legais e constitucionais. Alega que a autoridade coatora encaminhou o relatório para manifestação de órgão auxiliar, determinando posterior restituição do processo administrativo disciplinar para julgamento. Quanto à violação de direito líquido e certo, defende haver prescrição da pretensão punitiva, pois os fatos em apuração vieram ao conhecimento da Administração Pública local no ano de 2013, mas o Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado apenas no ano de 2019. Aduz que o Relatório Circunstanciado no 2/2025 - CGDF/CPROC3 PORT. 243/2019 desconsidera a absolvição do agravante em ação civil por improbidade administrativa que tratava dos mesmos fatos, por sentença transitada em julgado, que reconheceu a inexistência de ato de improbidade administrativa pela ausência de vínculo entre os fatos apurados e a função pública que era exercida pelo recorrente, de modo que haveria afronta à coisa julgada e à segurança jurídica. Assevera que o ato administrativo também desconsidera a inexistência de condenação definitiva no âmbito criminal, pois a ação penal instaurada sobre os mesmos fatos aguarda julgamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, de modo que haveria presunção de culpa e violação ao princípio constitucional da presunção de inocência. Aponta cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de perícia médica reivindicado pelo agravante, que afirma ser essencial para demonstrar seu estado de saúde mental e sua inaptidão para participar do processo disciplinar, assim como pela recusa em avaliar laudos médicos que indicam a existência de problemas psiquiátrico que comprometeriam a validade do procedimento. Afirma, ainda, que há violação ao princípio do non bis in idem, evidenciada pela atribuição de diversas infrações disciplinares sobre um mesmo conjunto de fatos, resultando em duplicidade punitiva. Sustenta a presença dos pressupostos para obter liminar de segurança, argumentando, quanto ao periculum in mora, que a manutenção da tramitação do Processo Administrativo Disciplinar pode resultar na sua demissão do serviço público, destacando que: “A demissão de um servidor público, especialmente após décadas de dedicação ao serviço público, acarreta não apenas a perda do sustento próprio e de sua família, mas também um abalo moral e profissional de proporções incalculáveis.” Ao final, reitera os mesmos pedidos deduzidos na peça de impetração do mandado de segurança, requerendo as seguintes providências em sede de liminar: “b) reformar a decisão de ID 244992837 para deferir o pedido de liminar suspendendo os efeitos do Processo Administrativo Disciplinar 00480- 00001192/2019-16, impedindo qualquer ato administrativo que vise à aplicação de sanção disciplinar, em especial a demissão do servidor até o julgamento final do mandado de segurança; e c) determinar, subsidiariamente, a realização de avaliação por junta médica oficial do servidor, com a consequente reabertura da instrução processual do PAD, a fim de que seja produzida prova essencial para o exercício da ampla defesa.” No mérito, requer a concessão da segurança, de acordo com as seguintes especificações: “Requer, ao final, a concessão definitiva da segurança, para: a) declarar a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar 00480- 00001192/2019-16; b) reconhecer a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação aos fatos imputados ao servidor; c) reconhecer a ausência de condenação penal definitiva e a absolvição do servidor na ação civil de improbidade administrativa, com trânsito em julgado, vinculando a Administração Pública a essas decisões judiciais; d) determinar, subsidiariamente, a realização de perícia médica oficial e a reabertura da instrução processual do PAD, caso não seja acolhido o pedido de nulidade total do processo.” Preparo regular, conforme certificado no ID 74745268. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Ressalvo, contudo, que o recurso comporta apenas parcial conhecimento, pois a peça recursal reitera integralmente os pedidos deduzidos na peça de impetração do mandado de segurança, inclusive a pretensão principal de mérito, que ainda não foi objeto de apreciação pelo Juízo de origem, de modo que o conhecimento integral do recurso resultaria em indevida supressão de instância. Cumpre destacar que a interposição do agravado de instrumento não transfere para a instância recursal o processamento e julgamento do processo originário, estando a pretensão reformatória limitada pelo conteúdo da decisão agravada. Nesses termos, a única matéria passível de apreciação nesta sede recursal é o pedido liminar deduzido no mandado de segurança, o que foi efetivamente apreciado pela decisão recorrida. Feita essa necessária ressalva, passo ao exame do pedido de antecipação de tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “...atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão antecipatória volvida à concessão de liminar em mandado de segurança, é necessário verificar a presença de relevância na fundamentação exposta e de risco de que a demora na concessão da medida possa resultar na ineficácia de eventual provimento de mérito (art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009). Feita essa necessária introdução, não verifico a presença dos pressupostos necessários à concessão da medida liminar, por não haver risco de ineficácia de eventual provimento final do mérito do mandado de segurança, caso de aguarde as informações de autoridade coatora para julgamento do mandamus. Com efeito, o agravante pretende obter a suspensão de processo administrativo disciplinar que sequer recebeu julgamento, e no qual ainda há possibilidade de interposição de recurso administrativo, caso venha ser proferida decisão contrária a seus interesses. Portanto, não há risco de perecimento de direito que justifique intervenção imediata no Poder Judiciário no procedimento impugnado, e sequer subsiste ato administrativo com conteúdo efetivamente decisório passível de causar prejuízo ao agravante. Com efeito, a autoridade apontada como coatora ainda não proferiu decisão de julgamento do processo administrativo disciplinar. Todos os argumentos apresentados pelo recorrente para sustentar a violação a direito líquido e certo estão direcionados contra o Relatório Circunstanciado no 2/2025 - CGDF/CPROC3, acostado no ID 244948785, dos autos de origem, que não foi emanado da autoridade indicada como coatora, o Secretário e Estado Controlador-Geral do Distrito Federal. Trata-se de ato preparatório ao julgamento do procedimento administrativo, elaborado pela Comissão Permanente de Processos Administrativos Disciplinares, sem cunho decisório, que se limita a recomendar a aplicação de pena de demissão contra o agravante, deliberação esta que ainda depende de decisão da autoridade apontada como coatora, como se verifica da conclusão exarada no Relatório Circunstanciado 2/2025 - CGDF/CPROC3 PORT. 243/2019: “10.7. Ante o exposto, em conformidade com o disposto no art. 202 da Lei complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, este Trio Processante propõe a aplicação da penalidade de DEMISSÃO ao servidor ALLEN DE ALMEIDA MARTINS CAMPOS, Técnico Administrativo, matrícula funcional no 67.433-8, com fundamento no artigo 194, incisos I, alínea “a”, III, IV e V da Lei complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, combinado com o artigo 50, incisos I e II da Lei Federal no 6.766/1979 e artigo 298 do Código Penal Brasileiro. 10.8. Por se tratar de demissão motivada pela prática de infrações disciplinares graves do grupo II, impõe-se ao servidor, ainda, a incompatibilização para nova investidura em cargo público do Distrito Federal pelo prazo de dez anos, nos termos do art. 206 da Lei Complementar no 840/2011. 10.9. Nada mais havendo a relatar, e nos termos do artigo 253 da Lei complementar no 840, de 23 de dezembro de 2011, submetemos o presente relatório ao Senhor Secretário de Estado Controlador-Geral do Distrito Federal para as providências cabíveis.” (g.n.) E, pelo que consta do processo, não existe decisão proferida pelo Secretário e Estado Controlador-Geral do Distrito Federal a respeito da recomendação apresentada no referido documento. Com efeito, o único ato processual praticado pela autoridade indicada como coatora em momento posterior ao aludido relatório, é um despacho encaminhado o processo administrativo disciplinar para manifestação prévia da Assessoria de Apoio ao Julgamento (ID 244948786). Desse modo, sequer é possível apurar a existência de ato concreto, com cunho decisório, emanado do Secretário e Estado Controlador-Geral do Distrito Federal, mostrando-se claramente prematura a impetração do mandado de segurança contra ato atribuído à referida autoridade. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009 c/c art. 1.019, I, do CPC, indefiro a antecipação de tutela recursal. Intime-se a autoridade coatora e dê-se vista à douta Procuradoria do Distrito Federal, facultando-lhes a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator